Tribunal: TCU
Processo: 021.145/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por ex-prefeito de Aurora do Pará/PA contra decisão que, além de julgar suas contas especiais irregulares, o condenou em débito e aplicou-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do PNAE/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de revisão interposto pelo Sr. Márcio Ricardo Borges da Silva, ex-prefeito de Aurora do Pará/PA, contra o Acórdão 5152/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com base no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, inciso III, do RI/TCU, do recurso de revisão interposto pelo Sr. Márcio Ricardo Borges da Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar o recorrente da presente deliberação.